Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que não acolheu a sua pretensão recursal de ver reformada a sentença e afastada sua condenação de rescisão contratual e devolução da quantia paga em favor das consumidoras.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não há contradição no acórdão recorrido que correlaciona o direito com as provas dos autos. O acórdão recorrido expôs no item 4 o descumprimento contratual e no item 10 o cabimento da taxa de utilização, com a devida fundamentação correlata.
5. Do julgado evidencia-se que os pleitos têm fundamentos diversos, a rescisão por descumprimento contratual justamente em razão da não entrega do bem contratado e a contrapartida da taxa de utilização do empreendimento pela consumidora para o gozo de temporada.
6. Ademais, o recorrente aponta contradição do julgado comparando-o com decisão proferida em autos diversos. No mais, repisa integralmente as teses já aviadas em contestação e diretamente enfrentadas por ocasião da análise da sentença e do recurso inominado.
7. Pretende o recorrente rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição ou omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.